Tribunal: TJES
Processo: 5002011-32.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002011-32.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAST SHOP S.A
RECORRIDO: CINTIA ZACHE THEODORO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002011-32.2022.8.08.0038

RECORRENTE: FAST SHOP S/A

RECORRIDO: CINTIA ZACHE THEODORO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO BEM. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CINTIA ZACHE THEODORO
em face da
FAST SHOP S/A,
aduzindo a requerente que em 30/09/2021 adquiriu 01 TELEVISOR 4K LED 50P SMARTB, pelo valor de R$ 2.279,00 (dois mil, duzentos e setenta e nove reais). Informa, no entanto, que o mesmo apresentou problemas e acordou com a ré a entrega de um novo produto em 06/05/2022, o que nunca ocorreu. Busca, assim, seja cumprido o acordo firmado, além de danos morais.

Em contestação (ID 8372857), a requerida argui preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, informa que toda tratativa foi realizada com a fabricante SEMP TCL, não sendo responsável pelo ocorrido.

A sentença (ID 8372952) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para CONDENAR A REQUERIDA ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais desde a citação.

Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8372955), reiterando as preliminares e sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8372963), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante a recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual CONHEÇO do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois todos os fornecedores respondem de forma solidária pelos prejuízos suportados pelos consumidores (art. 7º, par. único do CDC).

Da mesma forma, rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em tela é de típica falha na prestação dos serviços, considerando que o televisor adquirido pela autora em 30/09/2021 (ID 8372837) apresentou problemas e mesmo havendo bastante insistência da mesma nada foi solucionado (ID’s 8372838 e 8372839). O fato de as tratativas terem sido realizadas com a fabricante SEMP TCL não afasta a responsabilidade da recorrente, responsável pela venda, cabendo direito de regresso em momento oportuno, desde que não frustre o direito do consumidor lesado.

Aliado a este fato, considera-se o aparelho de TV como item essencial, autorizando a substituição imediata em caso de vício, nos termos do § 3º, inciso II, do art. 18 do CDC. Correta, assim, a confirmação da tutela antecipada para fins de substituição do televisor adquirido.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora diante do problema no televisor e a ausência de solução rápida e eficaz.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)